Tribunal: TCU
Processo: 010.694/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6531/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.694/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex da Silva Ribeiro (XXX.431.198-XX); Bruno Perazzelli Farias Ramos (XXX.594.288-XX); Cibele Santos Silva (XXX.965.538-XX); Gislaine de Souza Rodrigues (XXX.757.788-XX); Lucas dos Santos Bispo (XXX.914.528-XX); Mayara da Silva Barros (XXX.843.858-XX); Peterson Barossi (XXX.614.738-XX); Ricardo Oliveira Zanchetta (XXX.977.328-XX); Simone Fourier (XXX.585.288-XX); Thais Ribeira de Paula (XXX.635.628-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.